Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pelo fato criminoso exige, além de pedido expresso, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso. Ausente lastro probatório para avalizar os danos materiais indicados pelo ofendido, deve ser afastada indenização fixada a tal título.

2. Para apuração do prejuízo sofrido pela vítima é imprescindível a existência de laudo de avaliação econômica (direta ou indireta) do bem avariado. No caso, inexistindo a respectiva prova, a indenização haverá de ser discutida no âmbito cível, ocasião em que se apurará o quantum debeatur.

3. Recurso conhecido e provido.